Tribunal: TJES
Processo: 5004521-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004521-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDITE FERREIRA DE JESUS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004521-60.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
EDITE FERREIRA DE JESUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUTORA ADUZ RECEBER FUNCIONÁRIO DO BANCO EM SUA RESIDÊNCIA, O QUAL TIROU SUA FOTOGRAFIA. FUNCIONÁRIO QUE NÃO COMPROVOU O VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GEOLOCALIZAÇÃO EM LUGAR DIVERSO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. TELEFONE UTILIZADO COM DDD DO ESTADO DE SÃO PAULO. DADOS DO ORIGINADOR DE SERGIPE. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NÃO TER ACESSO A CONTA BANCÁRIA CRIADA PELO SUPOSTO FUNCIONÁRIO. BANCO DIGITAL QUE NÃO EXIGE COMPARECIMENTO PESSOAL DO USUÁRIO PARA ABERTURA E ACESSO DE CONTA DE DEPÓSITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES EM DECORRÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE, DETERMINOU O CANCELAMENTO DA AVENÇA E CONDENOU A RECORRENTE EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE DEVE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)